Tribunal: STF
Processo: ARE 1452895
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. HORAS-ATIVIDADES. LEI FEDERAL N. 11.738/08. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM RESE DE REPRERCUSS˜AO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE RESERVA CARGA HORÁRIA INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COMO HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE INDENIZAR AS DIFERENÇAS TOMANDO-SE POR BASE A HORA-AULA PAGA AO PROFESSOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO." 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 18, caput; e 20, I, da mesma Carta. 



     É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Federal n.º 11.738/2008 e Lei Municipal n.º 914/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1459534/RS, de minha relatoria e ARE 1434662/RS, Rel. Min. Rosa Weber.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator